Tribunal: TJSP
Processo: 1000622-96.2024.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ação indenizatória de danos materiais e morais - transferência de valor em conta corrente da autora para terceiros - transação negada - réu não se desincumbiu do seu ônus probatório - transações fora do perfil de consumo - dever de segurança inobservado - falha na prestação do serviço prestado pelo réu - ausência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro - fortuito interno - responsabilidade

Ementa:
Ação indenizatória de danos materiais e morais - transferência de valor em conta corrente da autora para terceiros - transação negada - réu não se desincumbiu do seu ônus probatório - transações fora do perfil de consumo - dever de segurança inobservado - falha na prestação do serviço prestado pelo réu - ausência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro - fortuito interno - responsabilidade objetiva da instituição financeira - Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça - devolução da quantia subtraída - danos morais não configurados - condenação afastada - ação julgada parcialmente procedente - recurso provido, em parte, para esse fim.